Tribunal: TJPA
Processo: 0834220-67.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0834220-67.2018.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ORM CABO ANANINDEUA LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REATIVAÇÃO DO CADASTRO DE CONTRIBUINTES. LIMITAÇÃO DO LIVRE EXERCICIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.

Analisando a sentença reexaminada, entendo que a mesma não merece retoques, vez que, ainda que pese o inadimplemento da impetrante, a suspensão da regularidade, com o consequente óbice de emitir documento fiscal não se mostra medida razoável, visto que a impetrada possui outros meios executivos de buscar seu crédito, não se mostrando razoável limitar o exercício da atividade econômica licita do impetrante..

2.

Ressalta-se da impossibilidade de o fisco aplicar sanções políticas como forma indireta de cobrança da dívida ativa teve, nos termos do voto que teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, (RE 565.048⁄RS)

3.

Sentença confirmada em remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária, e no mérito, manter a sentença reexaminada integralmente, conforme a fundamentação do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos Ação de Mandado de Segurança ajuizada por
ORM CABO ANANINDEUA LTDA.
, em face do
DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÃO FAZENDÁRIA DA SEFA/PA
, concedendo a segurança pleiteada.

Narra a petição inicial que a empresa impetrante atua no ramo de exploração e prestação de serviços de TV acabo e sinal de Internet, encontrando-se inscrita no cadastro de contribuintes de ICMS.

Informa que em setembro de 2016 solicitou e teve deferido o parcelamento de débitos tributários através do PROREFIS (pedido nº 702016090134789-0). Destaca, em seguida, que no dia 15 de janeiro de 2018, após realizar o pagamento em atraso de uma das parcelas, emitindo regularmente a DAE já com a inclusão acréscimo moratório, teve o parcelamento revogado e sua inscrição estadual suspensa, o que decorre exclusivamente por ter atrasado a referida parcela do REFIS, uma vez que não tem obrigações acessórias pendentes.

Aduz que referida situação impede com que possa emitir notas fiscais, o que vem prejudicando suas atividades empresariais.

Ressalta que o ato teve como objetivo constranger a empresa a realizar o pagamento de tributos.

Pede, por fim, liminarmente, a reativação do seu cadastro para que possa voltar a emitir notas fiscais, e no mérito, a concessão definitiva da segurança com a reativação de sua inscrição estadual, bem como a proibição da autoridade coatora em promover nova suspensão da inscrição como meio de coerção de pagamento de tributos.

Ao receber a ação, o magistrado deferiu a liminar requerida, compelindo a autoridade coatora a reativar a inscrição estadual da empresa impetrante, além de abster-se de realizar bloqueio de emissão de notas fiscais, conforme ID Num. 10783041.

O Estado do Pará se manifestou pela denegação da segurança, conforme ID. Num. 10783050.

Parecer Ministerial (ID Num. 10783054), opinando pela concessão da segurança pleiteada.

Após, sobreveio a sentença (ID Num. 10783061), concedendo parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, concedo parcialmente a segurança pleiteada na vestibular, confirmando a decisão (ID Num. 5005371), e determino que a autoridade coatora promova a reativação do cadastro de contribuinte da impetrante, nº 15.202.571-5, ficando vedada a alteração do cadastro de contribuinte da impetrante para o status “não habilitado” por força dos débitos tributários de que tratam a presente demanda , ao mesmo tempo em que denego o pedido de que o Fisco Estadual fique impedido de realizar novas suspensões da inscrição estadual da impetrante, nos termos da fundamentação.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09.

Tendo havido sucumbência recíproca, esta deve ser proporcionalmente dividida entre as partes, pelo que condeno o impetrado em 50% das custas processuais, ao passo que fica a impetrante condenada aos 50% restantes. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.”

Conforme certidão (ID Num. 10783063), não houve interposição de recurso voluntário contra a decisão de piso, sendo os autos remetidos à esta Corte em remessa necessária e distribuídos à minha relatoria por sorteio. Na ocasião, determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10929199.

Nessa condição, a 7ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Leila Maria Marque de Moraes, opinou pela manutenção da sentença, conforme ID Num. 11807906.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da decisão prolatada pelo juízo monocrático que concedeu a segurança, para fins determinar que a autoridade coatora promova a reativação do cadastro de contribuinte da impetrante, nº 15.202.571-5, ficando vedada ainda a alteração do cadastro de contribuinte da impetrante para o status “não habilitado” por força dos débitos tributários de que tratam a presente demanda

Pois bem. Primeiramente, cabe ressaltar que o mandado de segurança mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (in Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).”

Assim, considerando-se que essa ação visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

Analisando a sentença reexaminada, entendo que a mesma não merece retoques, vez que, ainda que pese o inadimplemento da impetrante, a suspensão da regularidade, com o consequente óbice de emitir documento fiscal não se mostra medida razoável, visto que a impetrada possui outros meios executivos de buscar seu crédito, não se mostrando razoável limitar o exercício da atividade econômica licita do impetrante..

Ressalta-se da impossibilidade de o fisco aplicar sanções políticas como forma indireta de cobrança da dívida ativa teve, nos termos do voto que teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, (RE 565.048⁄RS), senão vejamos sua ementa:

TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROBIDADE. Consubstanciada sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei nº 8.820⁄89, do Estado do Rio Grande do Sul.

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 173, o Supremo, por unanimidade, confirmou jurisprudência histórica quanto à inconstitucionalidade das sanções políticas por afronta ao “direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (artigo, 170, parágrafo único, da Constituição)” e “violação ao devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários)”

Nas palavras do Ministro Joaquim Barbosa, a “Suprema Corte tem uma venerável série de precedentes que consideram inconstitucionais quaisquer instrumentos de indução indireta, por sacrifícios de direitos fundamentais, destinados a levar o sujeito passivo ao recolhimento do valor do tributo que se supõe devido. As chamadas sanções políticas são absolutamente incompatíveis com a Constituição. Somente são admissíveis as medidas extremas se, em ponderação, ficar demonstrado sem dúvida razoável que a intenção da pessoa jurídica é obter sistematicamente vantagens econômicas com a contumaz sonegação. Porém, precisamos nos lembrar que a isolada falta de pagamento de valor do tributo, a inadimplência tributária, é insuficiente para caracterizar a intenção criminosa do sujeito passivo.”

Portanto, clara a impossibilidade de a impetrada obstar o exercício da atividade econômica como forma de cobrança indireta de obrigações tributárias.

O Ministério Público, entendeu da mesma forma, conforme podemos depreender dos seguintes trechos de sua manifestação:

“(...) Conforme manifestação do Ministério Público, embora possua débitos relativos ao ICMS, a impetrante buscou quitar tais dívidas com o ingresso ao PROREFIS e pagou esse parcelamento regularmente até a referência 09-2017 (fls. 47).

Ocorreu que a impetrada revogou o parcelamento da impetrante, mesmo com o pagamento atrasado da parcela subsequente, conforme consta na guia de emissão do DAE anexado às fls. 54.

Diante disso, mesmo esgotado o prazo para o adimplemento da obrigação, ainda assim, foi possível a emissão de DAE, acrescido dos devidos juros moratórios e taxas, para o pagamento da parcela vencida.

Depreende-se que não havia motivos para a revogação do parcelamento e, consequentemente, para suspensão de regularidade da impetrante, visto que a Administração possibilitou meios para que, mesmo em atraso, aquela pudesse satisfazer a parcela devida. Portanto, em que pese o inadimplemento da impetrante, a suspensão da regularidade, com o consequente óbice de emitir documento fiscal não se mostra medida razoável, visto que a impetrada possui meios executivos de buscar seu crédito.”

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023